Tribunal: TJES
Processo: 5009598-17.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009598-17.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: GEORGE VALADARES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO POR APOSENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por aposentado idoso, visando à declaração de nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, à restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e à condenação da instituição ao pagamento de danos morais. O autor alegou não ter contratado os empréstimos e afirmou que sequer recebeu os valores correspondentes a um deles. A sentença impugnada reconheceu a nulidade dos contratos, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por danos morais no valor de R\$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se houve prescrição da pretensão indenizatória; (iii) apurar a validade dos contratos, a legitimidade dos descontos efetuados, a ocorrência de dano moral e eventual compensação de valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre de ausência injustificada da parte à audiência de saneamento e da não impugnação posterior aos atos processuais, caracterizando-se a preclusão e a desnecessidade de produção de provas, a critério fundamentado do juízo.

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações indenizatórias por falha na prestação de serviço bancário, não se configurando prescrição na hipótese em que a demanda foi ajuizada em menos de cinco anos do último desconto indevido.

5. A relação entre as partes é de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. Conforme orientação do STJ no Tema 1.061, é da instituição financeira o encargo de comprovar a existência e a validade da contratação em caso de impugnação da autenticidade do contrato, o que não foi demonstrado nos autos.

7. A simples formalidade contratual ou transferência de valores não supre a exigência de manifestação válida de vontade do consumidor para legitimar os descontos em verba alimentar.

8. Demonstrada a ausência de consentimento do consumidor e a efetivação dos descontos, impõe-se a restituição dos valores indevidamente subtraídos.

9. O desconto não autorizado em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido, sendo cabível a indenização fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

10. A instituição financeira comprovou o repasse de R$ 661,08 referente ao contrato nº 591713597, razão pela qual é cabível a compensação desse valor na restituição total devida, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A ausência de impugnação ao saneamento do processo e a não solicitação específica de produção de provas inviabilizam a alegação de cerceamento de defesa.

2. Incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações indenizatórias por falha na prestação de serviços bancários.

3. Compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação de empréstimo consignado, quando impugnada sua autenticidade.

4. A falta de prova da manifestação de vontade do consumidor invalida o contrato e impõe a restituição dos valores descontados.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa enseja indenização por danos morais.

6. É devida a compensação de valores efetivamente repassados ao consumidor, quando comprovada a transferência.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 927, 405; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 27.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 22.09.2021 (Tema 1.061); TJES, Apelação Cível nº 5006022-88.2022.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 05.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009598-17.2022.8.08.0035

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: GEORGE VALADARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por George Valadares em face de Banco Itaú Consignado S.A., em que o autor, pessoa idosa e aposentada, alega que foram realizados dois empréstimos consignados sem sua autorização, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário e ausência de crédito do valor em um dos contratos, pugnando pela declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

A sentença impugnada (ID 14283638) julgou procedentes os pedidos da parte autora, declarando a nulidade de ambos os contratos de empréstimo consignado (nºs. 591713597 e 595147899), condenando o réu à restituição dos valores descontados em benefício do autor e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Passo a enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que o Juízo
a quo
proferiu a sentença sem lhe oportunizar a produção de provas, especialmente quanto a oitiva do autor em depoimento pessoal.

Aduz que o Juízo poderia ter determinado a realização de perícia grafotécnica, e afirmando que o depoimento e a perícia seriam essenciais para provar a validade da contratação.

Em uma análise detida dos autos, verifica-se que o apelante não solicitou, de forma específica, a produção de prova pericial em sua contestação, limitando-se a requerer o depoimento pessoal do autor, o que, por si só, não constitui prova da validade da assinatura.

Com efeito, o Juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

Ademais, nas demandas desse jaez, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.061
), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Em uma análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo primevo, em Audiência de Saneamento realizada em 14 de março de 2023, inverteu o ônus da prova em favor do autor, por considerá-lo hipossuficiente na relação.

Todavia, o ora apelante se fez ausente de forma injustificada no ato processual, em que o processo foi declarado saneado, tendo o autor requerido o julgamento antecipado da lide.

No presente caso, o Juízo
a quo
entendeu que o conjunto probatório já era suficiente para formar seu convencimento, não havendo necessidade de produção de prova oral ou pericial.

Cumpre destacar que, após a realização da audiência mencionada, o apelado teve múltiplas oportunidades para se manifestar nos autos, não tendo, contudo, apresentado qualquer impugnação ao ato decisório proferido, restando caracterizada a preclusão quanto à insurgência.

Destarte, a ausência produção de prova pericial não pode ser imputada ao Juízo, tornando o julgamento antecipado uma consequência lógica do seu próprio comportamento.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O apelante sustenta a aplicação do prazo prescricional trienal do Código Civil, sob a alegação de que a discussão se refere à cobrança de valores indevidos.

Contudo, a relação jurídica entre as partes é de consumo, e a pretensão indenizatória decorre de uma falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

Sendo assim, o caso se enquadra na regra do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo prescricional quinquenal.

Destarte, tendo a ação sido ajuizada em 26/04/2022, não houve o decurso do prazo de 5 anos para a prescrição da pretensão, iniciando-se a contagem do prazo da data do último desconto indevido, e não da assinatura do contrato.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as preliminares, a controvérsia remanescente diz respeito à validade dos contratos, aos danos materiais e morais e à repetição do indébito. A sentença, ao declarar a nulidade de ambos os contratos de empréstimo, agiu acertadamente, visto que o apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade de contratação de ambos os empréstimos.

Na espécie, há de se reconhecer a incidência da sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação jurídica entre instituição financeira e consumidora final. Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe diante da verossimilhança das alegações da parte autora e da sua condição de vulnerabilidade.

Nos termos d
a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA (
Tema 1.061
), impugnada a autenticidade do contrato apresentado, recai sobre o fornecedor o encargo de comprovar, de forma cabal,
a existência da contratação e a regularidade da manifestação de vontade
.

Cumpre observar que a Instrução Normativa INSS nº 28/2008 admite a formalização de contrato de empréstimo consignado por meio eletrônico, desde que mediante autorização expressa, escrita ou digital, do mutuário.

Contudo, a regularidade formal da contratação, por si só, não exime a instituição financeira da obrigação de demonstrar a presença do elemento volitivo, indispensável à validade do negócio jurídico.

No presente caso, o banco limitou-se a apresentar
afir
mações genéricas quanto à autenticidade do contrato nº 591713597,
e o comprovante de transferência eletrônica do valor para a conta do requerente.

Todavia, quanto ao contrato nº
595147899,
em que houve a suposta renegociação da dívida, com a transferência para conta do apelado do saldo residual de R$ 3.201,31 (três mil e duzentos e um reais e trinta e um centavos), o Banco apelante não trouxe aos autos o contrato assinado pelo consumidor, nem mesmo comprovante de depósito dos valores acima delineados, não se
desincumbi
ndo
do ônus probatório que recaía sobre si.

Ademais, consoante acima delineado, tampouco logou comprovar que a assinatura aposta no contrato adunado ao id. 14283415 realmente pertence ao consumidor.

Portanto, no caso dos autos, não há elementos suficientes que comprovem de forma inequívoca a celebração válida do
s
contrato
s
impugnado, tampouco a autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário d
o
demandante.

Não se desconsidera que o valor
R$ 661,08 (seiscentos e sessenta e um reais e oito centavos)
correspondente ao
primeiro
empréstimo,

tenha sido creditado em sua conta bancária,
como se denota do id. 14283415
, entretanto, a mera transferência de valores não supre a exigência de prova da vontade, tampouco pode legitimar descontos em verba de natureza alimentar sem respaldo contratual.

Com efeito, sendo incontroversa a ausência de consentimento válido da parte autora e estando demonstrado o efetivo prejuízo causado pelos descontos indevidos, revela-se correta a condenação da instituição financeira
de devolução
do montante descontado.

Do mesmo modo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo na jurisprudência consolidada, pois a imposição de descontos indevidos em benefício previdenciário configura ofensa à dignidade do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando reparação.

Do mesmo modo, o valor da condenação, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e razoável, encontra-se em consonância com a jurisprudência assente desse egrégio Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado não contratado, bem como de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado; e verificar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova da contratação de serviços financeiros cabe à instituição financeira, sendo necessária a demonstração inequívoca da anuência do consumidor. No caso concreto, a instituição financeira não apresentou o contrato assinado pelo autor, limitando-se a registros internos e telas de sistema, o que não comprova a validade da contratação. A ausência de consentimento do consumidor e a devolução imediata dos valores via depósito judicial corroboram a inexistência de proveito econômico e a alegação de fraude. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor.
O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso configura dano moral presumido, cabendo indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(TJES - Apelação Cível nº 5006022-88.2022.8.08.0011; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 05.05.2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.11.2024)

No que tange ao termo inicial da incidência dos juros de mora na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não merece prosperar a irresignação apresentada, uma vez que, nos termos do artigo 405 do Código Civil, em se tratando de obrigação decorrente de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da data da citação.

Por derradeiro, no que concerne ao pleito de compensação dos valores supostamente depositados, assiste parcial razão ao recorrente, devendo o recurso ser provido apenas quanto ao valor de R$ 661,08 (seiscentos e sessenta e um reais e oito centavos), relativo ao depósito efetuado por ocasião da celebração do contrato nº 591713597, correspondente ao primeiro empréstimo, conforme se verifica do comprovante de TED acostado sob o id. 14283415,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa do requerente.

Por outro lado, quanto ao alegado depósito relacionado ao contrato nº 595141899, não havendo nos autos qualquer comprovação da efetiva transação, tampouco da existência do referido contrato, carece de respaldo a pretensão recursal nesse ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito,
conferir
-lhe
parcial
provimento,
para determinar a compensação do montante de R$ 661,08 (seiscentos e sessenta e um reais e oito centavos) da quantia total apurada a ser ressarcida ao apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões